Tribunal: TJMT
Processo: 0002630-53.2020.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002630-53.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSUE DA SILVA NUNES - CPF: 020.923.341-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002630-53.2020.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSUE DA SILVA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, DESNECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL QUE APONTAM NÃO SER O APELANTE O PROPRIETÁRIO DO ENTORPECENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA TER SIDO O AGENTE COAGIDO POR TRAFICANTE PARA GUARDAR DROGAS NA SUA RESIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO SOMENTE NA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Restando comprovado que as drogas encontradas na residência do acusado não lhe pertenciam, como também o fato de ele ter sido coagido por traficante para guardá-las na sua residência, deve ser reconhecida a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, sendo de rigor sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002630-53.2020.8.11.0064

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSUÉ DA SILVA NUNES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos PJE n. 0002630-53.2020.811.0064), que julgou a denúncia parcialmente procedente e absolveu o acusado JOSUÉ DA SILVA NUNES da imputação do crime de tráfico de drogas, ao fundamento da “
inexibilidade de conduta diversa e também por desnecessidade de imposição de pena ou irrelevância penal do fato”
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, tendo em vista que “
há provas robustas de que o Apelado estava a praticar o delito de tráfico de drogas, sem incidência de qualquer causa legal de inexigibilidade de conduta diversa
”

(
sic.
)

[doc. digital n. 100374035].

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença absolutória [doc. digital n. 100374038].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial [doc. digital n. 105033467].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002630-53.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[
...
] na data de 6/3/2020, por volta das 14h30min, na Rua G, Quadra 9, n. 51, Bairro Ana Carla II, nesta cidade, o denunciado JOSUE DA SILVA NUNES foi preso em flagrante delito por [...] manter em depósito 2 porções, perfazendo massa bruta de 121,56g e 6 porções, perfazendo massa bruta de 2.456,9g, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira de pasta-base de cocaína e a segunda de maconha [...].

São dos autos que, após receber delação de que um homem conhecido por Índio estava ocupando o posto de ‘gerente’ da organização criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pelo tráfico de drogas nos Bairros Ana Carla, Pedra 90 e Parque Universitário, nesta cidade, e, para tanto, utilizava-se de uma residência no endereço declinado [...], com a finalidade de a manter em depósito [...] a Polícia Civil empreendeu diligência logrando encontrar o imóvel.

[...] durante monitoramento, os investigadores de polícia visualizaram o denunciado sentado em frente a referida residência, ocasião que realizaram a abordagem, sendo que JOSUÉ assumiu a propriedade do imóvel.

Colhe-se que o denunciado autorizou a revista domiciliar, oportunidade em que os policiais localizaram na cozinha 1 prato, 1 bandeja metálica, 1 faca e 1 colher, todos com resquícios de entorpecentes.

No quarto, ao lado da cama de JOSUÉ, apreenderam, 4 tabletes de maconha, que estavam dentro de um balde, e, dentro de uma caixa, 1 rolo de papel filme [...]. No armário da cozinha, 1 balança de precisão, 49 embalagens plásticas transparentes com fechamento auto-vedante, e 1 rolo de papel filme, encontrando ainda 28 embalagens de substância identificada como ‘Resolve’.

No quintal do imóvel, os investigadores perceberam que havia entorpecente enterrado, ocasião que escavaram e lograram localizar 1 porção de pasta-base de cocaína [...]
”
(doc. digital n. 100374009).

Encerrada a instrução processual, o juiz reconheceu a responsabilidade criminal do apelado pela prática do crime do artigo 33,
caput,
c/c o §4
o
, da Lei n. 11.343/2006; contudo, julgou extinta sua punibilidade, nos seguintes termos:

“[...] inquestionavelmente a droga estava no endereço do acusado. Inquestionavelmente o acusado tinha ciência da droga. Inquestionavelmente o acusado autorizou o acesso dos policiais e permitiu a localização de droga no seu endereço. Inquestionavelmente também a partir das declarações dos policiais ouvidos o acusado JOSUÉ [...] não é a aquela pessoa alcunhada de Índio e que estaria no posto de gerente da organização criminosa Comando Vermelho [...].

A conduta do acusado de forma induvidosa guarda harmonia com a ação nuclear consistente em guardar e essa figura consiste especificamente quando o agente sem ser o dono, sem ser o proprietário, sem ser o possuidor tem sua conduta voltada para preservar essa droga que pertence a uma terceira pessoa. De modo que
a condenação do acusado nas penas do artigo 33, inclusive com a diminuição do parágrafo quarto revela-se medida imperiosa já que evidenciada a materialidade a autoria, inclusive com a confissão do acusado
; contudo,
este juízo está a reconhecer a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, obviamente a forma do acusado, os problemas de saúde
[...] que o levam a ser pessoa “encostada” do INSS, portador de AVC,
usuário de drogas e que vive numa residência sozinho
[...]
o torna uma pessoa vulnerável, e para assim dizer, uma presa fácil do crime organizado
.

Quando o juízo questionou o acusado acerca de não ter acionado a polícia para comunicar a existência da droga, a resposta foi imediata: medo [...].

O que se tem nos autos, desde o início,
toda a investigação policial tinha por norte a pessoa epitetada de índio que seria o gerente dessa organização criminosa
e
não pode passar despercebido que uma pessoa vulnerável, como é o acusado, apesar de ter aceitado guardar droga
[...], mas o fato é que ao ver do juízo, o direito penal não pode ser direcionado a pessoas dessa natureza, em que antes de ser um criminoso, ainda que esporádico,
trata-se de uma presa fácil das dificuldades sociais
[...] e do crime organizado. [...] é absolutamente comum [...] de modo que
a luz das peculiaridades do caso concreto, não pode o juízo deixar de considerar as peculiaridades do agente
[...]
o seu histórico criminal irrepreensível
[...]
sua situação de absoluta vulnerabilidade social
[...] e que o próprio policial [...] cuidou de delinear que a droga jamais foi de propriedade do acusado [...] o que levam o juízo a conclusão da aplicação da inexigibilidade de conduta diversa [...] agregando como fundamento a desnecessidade de imposição da pena e irrelevância penal do fato ou bagatela imprópria [...] pois em crimes desse jaez não parece, ao ver desse magistrado, a atuação do ramo do Direito que é qualificado como a ultima ratio [...].

Desse modo que julga-se parcialmente procedente a pretensão constante na exordial acusatória
para condenar o acusado nas penas do artigo 33, da lei n. 11.343/2006
[...]
declarando, porém, extinta a punibilidade na perspectiva da inexigibilidade de conduta diversa
[...] e
irrelevância penal do fato
[...]”
(sentença prolata em arquivo digital – nome da mídia: Sentenca 2630-53.mp4).

O recurso ministerial busca a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que:
1)
as provas produzidas evidenciam que ele “
estava praticando espontaneamente o tráfico, inclusive guardando em sua casa expressiva quantidade de entorpecentes”
;
2)
inexistem elementos aptos a caracterizar a “
inexigibilidade de conduta diversa, não havendo prova mínima que corrobore a alegação de que agiu sob coação moral irresistível”,
ônus esse que o recorrido não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

O recurso não merece provimento.

Inexiste dúvida acerca da materialidade delitiva, estando ela consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar para constatação de droga, laudo definitivo (doc. digital n. 100374493), e nos depoimentos testemunhais.

O
exame pericial elaborado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação – atestou que se tratavam de:

“
A) 2 porções de substância de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa bruta total de 121,56g, acondicionadas em filme plástico transparente;

B) 1 bandeja metálica que apresentava impregnações de material de tonalidade amarelada;

C) 1 colher metálica com cabo em material sintético de cor branca que apresentava impregnações de material de tonalidade amarelada;

D) 4 porções de material esverdeado, constituído por folhas, sementes e inflorescência, com massa bruta de 2.424,45g, na forma de tabletes prensados embalados em plástico de tonalidade bege e filme plástico transparente;

E) 2 porções de material esverdeado, constituído por folhas, sementes e inflorescência, com massa bruta de 32,45g, embaladas em plástico filme transparente;

F) 1 balança eletrônica sem marca [...];

I) 2 rolos de plástico filme transparente;

J) 49 embalagens plásticas transparentes com fechamento auto-vedante”

Após a realização dos exames, os peritos constataram a presença de
cocaína
no item “A” e nas amostras colhidas nos materiais descritos nos itens “B” e “C”, enquanto que nos itens “D” e “E” verificaram se tratar de
Cannabis Sativa
(maconha)
.

Quanto à autoria, em sede extrajudicial, o investigador de polícia,
PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] recebemos informações narrando que o vulgo “Índio”, estava ocupando o cargo de gerente da Org. Crim. Comando Vermelho, sendo responsável pela comercialização dos entorpecentes nos bairros Ana Clara, Pedra 90 e Parque Universitário; QUE ainda de acordo com a denúncia, o Índio estaria utilizando uma residência no Bairro Jardim Ana Clara para armazenar o entorpecente; QUE após os trabalhos de investigação foi possível identificar a referida residência [...]; QUE hoje, enquanto realizávamos o monitoramento do local, observamos que havia um homem sentado em frente a residência, e, por este motivo, realizamos sua abordagem; QUE abordamos o Sr. JOSUÉ DA SILVA NUNES, que se apresentou como proprietário do local; QUE ao questionarmos se havia algum objeto ilícito na sua residência, o mesmo disse que não havia nada [...], disse que também autorizava a entrada dos investigadores no local; QUE ao chegarmos na porta que dá acesso à cozinha, visualizamos um prato com resquícios de entorpecentes e nesse momento JOSUÉ alegou ser apenas usuário; QUE dando início às buscas, localizamos um balde azul que continha 4 tabletes e uma porção de entorpecente análogo à maconha ao lado da cama de JOSUÉ; QUE em outra parte do quarto foi localizado dentro de uma caixa 1 rolo de papel-filme; QUE na cozinha, dentro de um armário, localizamos uma balança de precisão, embalagens plásticas e outro rolo de papel filme; QUE observando o quintal da residência notamos que alguns pontos a terra estava com aparência de ter sido removida e com isso começamos a escavar e localizamos um buraco que estava enterrado uma pedra de pasta-base de cocaína [...]”
(doc. digital n. 100374493).

Semelhante são as declarações do investigador de polícia, ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA (doc. digital n. 100374493).

O acusado, JOSUÉ DA SILVA NUNES, quando interrogado em sede policial, afirmou que:

“
[...] em relação aos entorpecentes apreendidos na sua residência, alega que não são de sua propriedade; QUE é dependente químico e de álcool; QUE mora sozinho e muitos usuários de drogas vão até a sua residência para consumirem entorpecentes; QUE supõe que uma dessas pessoas que foram até a sua residência deixaram os entorpecentes no local [...]”
(doc. digital n. 100374493).

Em juízo foi auscultada a testemunha, PATRIC, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, investigador de polícia civil, PATRIC, narrou:

“
Testemunha
: No caso dessa prisão, nós recebemos informação que um rapaz conhecido como Índio,
que não é o Josué no caso esse Índio
né?
[Esse Índio]
tava gerenciando ali a venda de drogas na região de Ana Carla, do Parque Universitário, do Pedra 90, né e estaria se utilizando de uma residência pra guardar esse entorpecente. Quanto ao nosso levantamento de dados,
a gente conseguiu identificar que a residência que esse entorpecente tava sendo acondicionado, guardado, era do Josué
né, mas assim a propriedade da droga,
a informação que eu tinha era que era de uma outra pessoa
.
Eu tenho a qualificação dele, mas eu não consegui [...] ter provas materiais que realmente ele
[o acusado]
era o dono desse entorpecente né
, mas no dia da prisão do Josué nós estávamos monitorando a casa há alguns dias porque a gente sabia que poderia ter entorpecente lá e daí no dia o Josué estava na frente da residência dele. Nós chegamos, nos apresentamos como policiais e questionamos se ali havia algum objeto ilícito. Ele primeiramente falou que não mas logo na cozinha da casa dele tinha um prato com resquício de entorpecente. A partir desse momento ele nos relatou que ele era usuário, usuário de entorpecente. Nós questionamos se tinha mais alguma coisa ilícita lá, ele falou que não, só que até essa cozinha tinham várias embalagens também, com isso aí a gente começou a fazer uma busca detalhada e no quarto do Josué,
do lado da cama dele, foi encontrada maconha
ne, e encontramos a maconha, no armário da cozinha nos encontramos os papéis filme que são utilizados pra embalar entorpecente né, achamos a balança de precisão que eles utilizavam. E um cômodo abandonado tinha assim bem mais embalagens que possivelmente mais drogas tinham passado por essa residência né e observando
o quintal a gente verificou que tinha uns vestígios de escavação recente
, foi quando a gente começou a escavar esses locais que parecia que a terra tava mais revirada e a gente
achou a pasta base que tava enterrada né
. Daí voltamos a questionar ele. Aí foi quando
ele relatou que ele é usuário de droga e a pessoas iam lá, disse que várias pessoas frequentavam a casa dele e que ele não sabia quem é o proprietário
.
Então, o que eu acredito que acontece, que por ele ser usuário, o dono desse entorpecente dava a droga pra ele né, e ele deixava utilizar a residência ali como forma de depósito, mas assim acredito, tenho plena convicção que essa droga, ser de propriedade dele não era, porque até pelas condições dele
, ele
tem sequela de AVC
ali, ele
não tinha condições financeiras de comprar a quantidade de droga
que tinha lá.

MP
: E essa droga estava na casa dele?

Testemunha
: Estava na casa dele [...] lá estava guardada a droga.

[...]

MP
: Ele chegou a admitir pra quem que ele tava guardando essa droga, quem que era o dono da droga, ele não quis falar nada, ficou em silêncio, você lembra?

Testemunha
: Não, geralmente, geralmente Dr. eles tem medo de falar quem são as pessoas né, porque pode custar os famosos “salves” que eles dão as pessoas aí, até porque a droga não era dele né, várias pessoas iam lá, ele não sabia de quem que era.

MP
: Deu pra verificar, identificar, algum indício, inclusive, se essa droga era do Comando Vermelho?

Testemunha
: Então Dr., assim, materialmente eu não consigo afirmar isso pro senhor, né, eu não consegui levantar prova suficiente pra chegar, comprovar o autor, o dono da droga né, mas assim,
as informações levam que essa droga era do Comando Vermelho, e é mais ou menos a tática que eles estão usando né, o dono da droga realmente procura um local mais disfarçado pra deixar essa droga porque se caso ela for presa eles se utilizam do tal do laranja né e eles ficam preservados
das investigações”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha Patric Oliveira.mp4)

Por sua vez, o acusado quando interrogado sobre os entorpecentes afirmou que:

“
Réu
: Senhor,
o rapaz chegou lá e deixou e pediu pra mim guardar né, e por medo, até mais por medo
, né [...].

Juiz
: O rapaz pediu para você guardar?

Réu
: Sim senhor, pediu pra deixar lá, eu deixei,
porque foi mais até por medo né de acontecer alguma coisa
.

Juiz
: E você ia ganhar o que?

Réu
:
Eu deixei mais pra não ficarem com raiva de mim né, de fazer alguma coisa
[...].

Juiz
: Entendi [...].

Réu
: Que a droga eu sou viciado, usuário [...].

Juiz
:
E eles iam te dar algum pedaço de maconha, alguma peteca de cocaína
, alguma coisa assim ou não?

Réu
:
Não não, não foi por causa disso, pediram pra deixar lá, do jeito que eles falaram, eu fiquei até meio cabreiro de pedir né
?

Juiz
: E o senhor é usuário de droga?

Réu
: Sim senhor.

Juiz
: Usa droga há quanto tempo?

Réu
: Deve ter uns vinte anos, logo que separei da mulher, aí me apeguei na droga.

Juiz
: Entendi. E você não quer dizer o nome desse cara que deixou essa droga lá não?

Réu
: Eu não sei.

Juiz
: É o Índio?

Réu
: Não, não é esse Índio não, eu nem conheço esse tal de índio [...].

Juiz
: Então a droga não era sua?

Réu
: Não senhor.

Juiz
:
Você sabia que o rapaz guardou a droga lá
?

Réu
:
Sabia, mas eu até pensei que tinham tirado de lá
.

Juiz
:
E por que você não procurou a polícia para avisar
?

Réu
:
E o medo que depois eles fizessem alguma coisa comigo
?”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatorio Josue.mp4).

Ao contrário do entendimento esposado nas razões recursais – no sentido que os elementos produzidos na instrução criminal são suficientes para atribuir a responsabilidade criminal do apelado pelo tráfico de drogas –, após reexame do conjunto probatório amealhado aos autos, entendo que o caso se amolda à hipótese de excludente de culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, a coação irresistível capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa pressupõe “
uma grave ameaça feita pelo coator ao coato, exigindo deste último que cometa
[um ato]
sob pena de sofrer um mal injusto e irreparável. São seus elementos: a)
existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato
; b)
inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato
; c)
ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato
ou contra pessoas queridas a ele ligadas [...]; d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e)
irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente
. Portanto, é fundamental buscar, para a configuração dessa excludente,
uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator
[...], não podendo ser punido, pois inexigível, de sua parte, conduta diversa. Elimina-se, pois, a culpabilidad
e
. [...]
” (
in
Manual de Direito Penal, p. 413/414, 16 ª Ed.– Rio de Janeiro: Forense, 2020).

No caso
sub judice
, as declarações prestadas pelo investigador de polícia, PATRIC, dão conta que o tráfico de drogas exercido no Bairro Ana Carla – local da residência de JOSUÉ – era realizado por um traficante, membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, alcunhado “Índio”, o qual, restou comprovado
não ser
o apelado.

O agente de segurança acrescentou que a Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis/MT apurou que parte das drogas movimentadas por Índio
estavam alocadas no imóvel do acusado
, razão pela qual se deslocou ao referido endereço, fez a abordagem dele na frente do local e, no interior da residência, localizou a maconha e a pasta-base de cocaína, dentre outros petrechos para a mercancia ilícita de entorpecentes.

Relatou que, durante a diligência, constatou ser o apelado dependente químico e que
a residência dele também era utilizada por outros usuários de drogas
. Além disso, em razão do tirocínio policial, afirmou, convictamente, que JOSUÉ
estava sendo utilizado como “laranja”
e o
imóvel servia como um “local disfarçado” para o depósito de drogas
de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais de JOSUÉ, dando conta que, por ser dependente químico, permitia que outros usuários frequentassem sua residência. Relatou ter concordado,
por medo
, que as substâncias ilícitas fossem guardadas no seu imóvel e que, apesar do seu vício em drogas, nunca “pediu” ou “usou” tais entorpecentes. Por fim, narrou não ter procurado as autoridades competentes por
receio de retaliação
por parte dos traficantes.

Dos elementos produzidos na instrução não restam dúvidas de que o apelado mantinha, no interior da sua residência, drogas para terceiros e tinha plena consciência da ilicitude do fato; contudo, as provas também mostram que ele agiu sob coação moral irresistível, de modo a afastar o dolo, nos termos do artigo 22, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 342, §1º, DO CP. FALSO TESTEMUNHO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. FUNDADA DÚVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS. ABSOLVIÇÃO [...] As circunstâncias do caso concreto indicam que o acusado apresentou versões diferentes na oitiva em sede policial e judicial no processo originário, porém, mencionou, no presente expediente, que a modificação se deu por medo de represálias por parte do apontado traficante de quem adquiriu as drogas apreendidas consigo. De acordo com o art. 386, VI, do CPP, a fundada dúvida sobre a existência da excludente prevista no art. 22 do CP, como no caso, permite o juízo absolutório. Absolvição. APELAÇÃO PROVIDA”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70085098523, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 10-09-2021)

“
PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RÉU ABSOLVIDO. RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA [...] As provas indicam que o réu foi coagido por um traficante de drogas a guardar na sua casa uma arma de fogo. Em uma análise abstrata dos fatos, poder-se-ia admitir que a vítima devesse se socorrer dos órgãos oficiais para sistir a esse comando, mas a dura realidade do contexto social demanda outro olhar: era inexigível conduta diversa do réu, ante a promessa de mal injusto e grave formulada pelo seu vizinho, conhecido como traficante e pela folha penal alenada. Não há provas indicando o envolvimento do réu no submundo do crime, apresentando-se como primário e com bons antecedentes. 3 Apelação não provida”
(TJDFT, Acórdão 1211410, 20170810003856APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS [...] ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – RECONHECIMENTO [...] Restando comprovado que houve uma série de circunstâncias que conduziram o réu a estar na posse de substância entorpecente para venda ilícita, de forma que não se lhe poderia exigir comportamento diverso, tendo em vista suas condições pessoais, de ameaçado pelos traficantes, atemorizado e, com razão, pois a sua vida e de sua família, bem mais precioso, estava em iminente risco, impõe-se a sua absolvição pela excludente da inexigibilidade de conduta diversa
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0024.13.425451-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2015, publicação da súmula em 09/07/2015)

A toda a evidência, desde o início das investigações, a informação que orientou a ação policial era de que a residência do apelado
estava sendo utilizada por “Índio”
– conhecido traficante da região – para abrigar entorpecentes da Organização Criminosa “Comando Vermelho”.

Além disso, nas duas fases processuais, os policiais civis confirmaram que a droga
não pertencia
a JOSUÉ, sobretudo em razão de sua condição física e social: por ser indivíduo acometido de AVC, dependente químico e economicamente hipossuficiente.

Não por outra razão que o juiz singular considerou ser o agente “
presa fácil das dificuldades sociais [...] e do crime organizado”
e, “
à luz das peculiaridades do caso concreto [...], ao histórico criminal irrepreensível e sua situação de absoluta vulnerabilidade social”
o absolveu com fundamento na causa supralegal de exclusão da culpabilidade.

Ademais, como bem pontuado na decisão, poder-se-ia afirmar que o apelado deveria comunicar a autoridade policial para se livrar da coação; contudo, o caso concreto exige outra compreensão pelo julgador, sobretudo considerando as mazelas sociais por ele vivenciadas, quais sejam, a situação de abandono pelo Estado, o alto índice de criminalidade na região da sua residência, o vício decorrente das drogas e o controle local realizado pelas facções criminosas.

De mais a mais, não há indicativos nos autos sobre o envolvimento do apelado com o traficante “Índio”, com a Organização Criminosa “Comando Vermelho” ou em qualquer atividade no submundo do crime.

Digo isso porque em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP) constatei não existirem outras ações penais ou procedimentos policiais em seu desfavor, de modo que a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor para a manutenção de sua absolvição.

Por derradeiro, cumpre destacar que embora o magistrado tenha julgado a denúncia parcialmente procedente, condenando-o pelo crime de tráfico de drogas, como reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, e depois, declarado extinta sua punibilidade por “
inexigibilidade de conduta diversa e também por desnecessidade de imposição de pena ou irrelevância penal do fato”
(
sic.
), a melhor técnica recomenda seja a denúncia julgada
IMPROCEDENTE
, absolvendo-o da prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em razão da ocorrência da excludente de culpabilidade da
inexigibilidade de conduta diversa
, com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022